Tribunal: TJDFT
Processo: 0749019-90.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CADASTRO. INADIMPLENTES. RETIRADA. NOME. DEMORA. PAGAMENTO. DÉBITO. DANOS MORAIS. VALOR. READEQUAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS.
1. A manutenção indevida do nome de devedor em cadastro restritivo de crédito após o pagamento da dívida é causa suficiente para configurar a ofensa aos direitos da personalidade.
2. A fixação da reparação por danos morais deve observar os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender a critérios específicos, como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato e a natureza do direito violado. O valor fixado não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
3. Dano moral majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais) atendidas as peculiaridades do caso concreto.
4. Os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, conforme redação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A utilização da equidade se dá de forma subsidiária, restrita às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
5. Apelação parcialmente provida.